Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-82.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. READEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

I - Afasta-se a alegação de ausência de dolo na conduta do acusado que, ciente da decisão que o proibiu de entrar em contato e se aproximar de sua ex-esposa, vai até a casa dela.

II – O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da actio libera in causa, de modo que apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior poderá determinar a exclusão ou redução da pena, nos termos do art. 28 do CP.

III – A tese de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida se o réu poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo Direito.

IV – O bem jurídico primariamente tutelado pelo artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é a Administração da Justiça e, secundariamente a proteção da vítima. Assim, tendo o réu ciência de que não deveria ser aproximar a distância estabelecida, não poderia ter comparecido sequer na casa do vizinho, localizada dentro do raio proibido.

V - Conforme a jurisprudência dominante, não é possível a valoração negativa da conduta social do sentenciado com base em reiteração delitiva.

VI – A condenação anterior por contravenção penal não serve para caracterizar a reincidência por ausência de expressa previsão legal, mas é apta para a configuração de maus antecedentes.

VII - Entende a jurisprudência que a readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

VIII - O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais na esfera penal, desde conste pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória.

IX - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.

X – Recurso conhecido e parcialmente provido.